Tribunal: TJES
Processo: 5007008-96.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007008-96.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: LUCAS GASPAR CAMPAGNARO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007008-96.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MM TURISMO E VIAGEM S.A.

RECORRIDOS
: LUCAS GASPAR CAMPAGNARO, ANA CAROLINA FOLADOR RIGAMONTE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Os autores alegam que adquiriram junto à ré passagens aéreas da cia. aérea Aerovias Del Continente Americano S.A. – Avianca, com embarque em 06 de fevereiro de 2024 e chegada no dia 07 de fevereiro de 2024, mediante duas conexões. Porém, afirma que foram surpreendidos em consulta direta à plataforma da cia. área que o itinerário foi alterado unilateralmente sem qualquer aviso prévio, ampliando o tempo de viagem para o total de 31 horas e 50 minutos, mediante o acréscimo de mais uma conexão. Complementam que tentaram compor uma solução junto à ré, mas que não foram atendidos, de modo que não foi fornecida outras opções de voo, nem assistência material, causando-lhes prejuízos. Diante disso, os autores ingressaram com a presente ação requerendo indenização por danos morais e materiais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e indenização por danos materiais em R$ 957,90 (novecentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos). Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de ilegitimidade passiva; (ii) na alegação de inexistência do dever de indenizar, pois teria atuado apenas como intermediadora da contratação dos serviços; (iii) analisar a responsabilidade da recorrente pelos danos materiais e morais decorrentes da alteração unilateral do voo; (iv) verificar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório arbitrado em sentença a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando foi a responsável pela venda das passagens aéreas e hospedagem objetos da ação.

5.
Do mérito. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da ré não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de origem. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6.
Embora a ré tenha atuado como intermediadora na reserva de passagens áreas, é incontroversa a alteração unilateral das condições da contratação entabulada junto à ré, sem qualquer aviso prévio aos consumidores, e muito menos qualquer suporte material, ou mesmo, a oferta de alternativas de voo que se adequassem às condições inicialmente ofertadas pela ré.

7.
A esse respeito, é necessário dizer que a alteração do voo, por si só, não autoriza a intermediadora a afastar-se dos deveres de informação e zelo para com os consumidores. Dessa forma, a ré deveria ter se valido dos instrumentos hábeis para informar ao consumidor sobre o ocorrido, não o deixando sem qualquer orientação ou alternativa para minimizar os transtornos narrados
in casu
, seja de reembolso, seja de reacomodação.

8.
Destarte, caberia à ré garantir o cumprimento da oferta ou, ao menos, fornecer suporte aos consumidores, visando mitigar os prejuízos causados pela alteração do voo. Não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da ré em relação aos prejuízos experimentados pelos consumidores na hipótese que tiveram a sua viagem ampliada em quase o dobro do tempo inicialmente contratado, haja vista que compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.

9
. Diante de todo o exposto, irretocável o
decisum
objurgado, tanto no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo autor na hipótese (art. 944, CC), bem como no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

10
. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)